Tribunal: TJSP
Processo: 1120977-92.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais. Irresignação contra a r. sentença de procedência. Insurgência que não prospera. Suspensão da monetização da página da autora no Facebook sob a alegação de que teria violado "políticas de monetização para parceiros", "políticas de monetização de conteúdo" e "diretrizes para originalidade limitada de conteúdo do serviço

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais. Irresignação contra a r. sentença de procedência. Insurgência que não prospera. Suspensão da monetização da página da autora no Facebook sob a alegação de que teria violado "políticas de monetização para parceiros", "políticas de monetização de conteúdo" e "diretrizes para originalidade limitada de conteúdo do serviço Facebook". Alegações genéricas. Ausência de comprovação de fatos concretos a justificar a conduta da ré. Dano moral configurado. Desvio produtivo da consumidora. Danos materiais comprovados. Sentença integralmente mantida. Recurso ao qual se nega provimento.